Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-37.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003683-37.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONVÊNIO – NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO – OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA E INEXIGÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para ser admissível o processo executivo, é necessário que a parte exequente colacione aos autos o título executivo, que para ter eficácia executiva, deve ser líquido, certo e exigível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pelo Município de Sinop em desfavor do Recorrente, para declarar inexigível a obrigação.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, argumentando ao determinar, em sentença, que a UNEMAT restitua valores correspondentes às duas parcelas já pagas do convênio, atribui obrigação que esta Apelante não possui, haja vista que não ficou responsável em receber valores, ou melhor, esta Universidade não recebeu valores, quem os recebeu foi a FAESPE (responsável pelas questões administrativas e financeiras do convênio).

Assevera que a sentença recorrida não analisou o fato de que consta no presente Convênio as obrigações de cada parte, sendo a UNEMAT obrigada, tão somente, na execução pedagógica, pois não recebeu qualquer valor.

Aduz que o fato alegado pelo Apelado em seus embargos de não cumprimento por parte da Unemat, da apresentação das contas do convênio firmado, não merece razão, pois quando realizado o primeiro pagamento, por parte do Município de Sinop (Apelado), no valor de R$ 81.138,00 foi entregue a prestação de contas. Esta prestação teve carta de Aprovação de Prestação de Contas Parcial

Afirma que não há falar em inexigibilidade, iliquidez e incerteza do título executivo (Convênio nº 009/2012), uma vez que o Apelado firmou convênio coma Unemat e Faespe, oportunidade em que se obrigou a subsidiar financeiramente o oferecimento de cem vagas de ensino superior na cidade de Sinop/MT, porém, após regular matrícula e início do curso, deixou de custear as despesas, impossibilitando a continuidade do curso.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja julgado improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pelo Município de Sinop em desfavor do Recorrente, para declarar inexigível a obrigação.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Município de Sinop opôs os Embargos à Execução Fiscal em face da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, visando, em suma, a inexigibilidade da obrigação (convênio n. 009/2012).

Para isso afirmou, em sua inicial, que firmou convênio com a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e a Fundação de Apoio do Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, via termo nº 009/2012, no escopo de conjugar esforços no sentido de promover em cooperação, o desenvolvimento da Educação e Cultura do Município de Sinop e região, mediante a implantação e execução dos Projetos de duas turmas de Graduação em Licenciatura em Computação, com cinquenta vagas cada, (Turmas Especiais Fora de Sede) vinculada ao Departamento de Computação do Campus Universitário de Colíder/MT, com a finalidade de formar profissionais habilitados para atuar na atividade de ensino/docência no ensino fundamental, médio e superior (cláusula Primeira da Minuta de Convênio).

Asseverou que durante a execução do convênio nº 009/2012 foram observadas irregularidades na prestação de contas por parte da Convenente/Embargada, o que fora relatado no ofício nº 355/2014/CONV/SGPE encaminhado ao Diretor Executivo da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, especificamente em relação ao pagamento de servidores públicos estaduais com recursos provenientes do Convênio, não apresentação de notas fiscais, certidões, contratos, etc., oportunidade em que fora solicitada a devolução integral ao erário municipal dos valores utilizados indevidamente e, consequentemente foram suspensos os repasses até que se corrigissem as irregularidades apuradas no quesito prestação de contas.

Aduziu que a Embargada ajuizou Execução de Obrigação de Fazer, deixando de se ater as suas obrigações pactuadas no Termo de Convênio 009/2012, pleiteando o pagamento do importe de R$ 539.342,00 (Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Trezentos e Quarenta e Dois Reais) da Administração Municipal.

Ao analisar os pedidos formulados nos embargos à execução, o Julgador
a quo
, julgou-os procedentes,

para declarar inexigível a obrigação (id. 170495736).

Contra a sentença se insurge a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada.

O Apelado ao opor os Embargos à Execução alegou ser inexigível o título uma vez que as prestações de contas foram declaradas irregulares.

In casu
, contato que o título exequendo se trata de um convênio realizado entre as partes tendo como objeto “promover em cooperação, o desenvolvimento da Educação e Cultura no Município de Sinop e região” e, que o valor seria repassado pela concedente (Município de Sinop), para o convenente aplicar e movimentar esses recursos.

Dispõe ainda no convênio a necessidade da prestação de contas parcial, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento, e prestação de contas final no prazo de 60 (sessenta) dias após a execução do convênio.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, ao ser reprovada a prestação de contas, mesmo com a fixação de pravo para sua correção, não houve a comprovação do cumprimento de sua obrigação do acordo, para que esse documento tenha característica de título executivo.

Desse modo, o Município de Sinop não poderia continuar com o pagamento das demais parcelas do convênio sem a devida prestação de contas, já que acarretaria danos ao erário, pouco importando para o deslinde da questão, a alegação de quem recebeu os valores foi a FAESPE.

Logo, tenho que não a prova, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, conforme prevê o art. 798 do CPC.

Sendo, assim, verifico que o título executivo extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023